Tribunal: TJSP
Processo: 2231172-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Julgamento dos temas 06 e 1.234 do STF. Observância imediata. Recurso prejudicado, com observação.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que determinou a juntada de novos documentos relativos à urgência no fornecimento do medicamento pleiteado e à ineficácia dos dispensados pelo SUS.
II. Questão em

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Julgamento dos temas 06 e 1.234 do STF. Observância imediata. Recurso prejudicado, com observação.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que determinou a juntada de novos documentos relativos à urgência no fornecimento do medicamento pleiteado e à ineficácia dos dispensados pelo SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que exigiu a juntada de novo laudo médico é válida e razoável, bem como se é possível a concessão, desde já, do medicamento pleiteado.
III. Razões de decidir
3. Ocorreu o julgamento dos Temas 06 e 1.234, ambos do STF, durante o processamento do presente recurso, nos quais foram fixadas teses de observância obrigatória.
4. As decisões do STF possuem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado.
5. A decisão agravada foi superada por nova determinação que exige a apresentação de documentos que comprovem a indispensabilidade do Canabidiol, conforme os novos requisitos.
6. O recurso se torna prejudicado, pois a análise deve ser feita com base nas novas diretrizes estabelecidas pelo STF, evitando violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso prejudicado, com observação.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.